Tribunal: TJBA
Processo: 8029178-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029178-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: BERNADETE GERALDA DA SILVA SANTOS e outros (21)

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SUBSTITUIÇÃO DE SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA LÍDER PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade da seguradora agravante para figurar no polo passivo da demanda, em razão de sua condição de sucessora da SASSE - Companhia Nacional de Seguros Gerais, seguradora líder do SFH.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da falência ou liquidação da seguradora originalmente contratada no âmbito do SFH, é legítima sua substituição por outra integrante do pool, especialmente pela seguradora líder.

III. Razões de decidir

3. As seguradoras que atuam no SFH operam em regime de consórcio, formando um "pool" de corresponsabilidade, conforme o princípio da pulverização das responsabilidades.

A Apólice Habitacional do SFH prevê expressamente que, em caso de liquidação extrajudicial, a nova líder ou qualquer outra seguradora do pool assumirá a regulação e liquidação dos sinistros pendentes.

A agravante, como sucessora da SASSE e seguradora líder do SFH, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Embora existam precedentes jurisprudenciais em sentido contrário, não houve determinação de ato constritivo pelo juízo de origem, sendo prudente aguardar a apresentação de contrarrazões ao recurso.

Quanto ao pedido de declínio de competência para a Justiça Federal, o juízo de origem ainda não se manifestou, sendo incabível o exame nesta instância sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a substituição da seguradora originalmente contratada no âmbito do SFH por outra integrante do pool, especialmente pela seguradora líder, em caso de falência ou liquidação da primeira.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça